Tribunal: TJBA
Processo: 8036330-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8036330-70.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: ERWIN DE OLIVEIRA RIZZATO Advogado(s): JOSE BENTO DE SOUZA BARBOSA EMBARGADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO EXTERNA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por adquirente de imóvel comercial contra acórdão que, em apelação cível, julgou improcedente o pedido de baixa de hipoteca, afastando a aplicação da Súmula 308/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de contradição interna, vício previsto no art. 1.022 do CPC, apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. A contradição alegada pelo embargante refere-se a suposta divergência entre o acórdão e os princípios da legislação consumerista, o que caracteriza contradição externa, insuscetível de correção pela via dos aclaratórios. O acórdão enfrentou de forma expressa e coerente a questão central da lide, qual seja, a inaplicabilidade da Súmula 308/STJ a imóveis comerciais, inexistindo omissão ou incoerência lógica interna. O inconformismo do embargante revela mera irresignação com a conclusão adotada pelo órgão julgador, configurando tentativa indevida de reapreciação da matéria já decidida. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para tal finalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao ajuste do julgado à interpretação pretendida pela parte. 2. A contradição sanável por embargos é exclusivamente a interna ao julgado, não abrangendo divergência com a legislação, jurisprudência ou entendimento jurídico externo. 3. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJBA, EDcl nº 8008434-28.2017.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 18.07.2023; TJBA, EDcl nº 8016556-57.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 01.10.2023; TJSP, EDcl nº 1070316-75.2024.8.26.0100, Rel. Des. Roberto Maia, j. 10.06.2025; TJMG, EDcl nº 1.0000.22.281061-6/002, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 26.01.2024; STJ, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8036330-70.2022.8.05.0001 em Apelação Cível, em que figuram como Embargante ERWIN DE OLIVEIRA RIZZATO e como Embargado BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA